Tribunal: TJSP
Processo: 1518188-98.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1518188-
98.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERTO JUNIOR
CEDILLO DIAZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518188-98.2019.8.26.0228 -Voto no 32275
2
Voto:
32275
Apelação:
1518188-98.2019.8.26.0228
Comarca:
São Paulo
Vara:
21a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Apelado:
Roberto Junior Cedillo Diaz
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Roberto Junior Cedillo Diaz foi
condenado, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento da pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado,
mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal (fls.
101/112).
Apela Roberto. Puna pela fixação da
pena-base no mínimo legal; postula o reconhecimento do tráfico
privilegiado; pede o abrandamento do regime prisional e substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 133/145).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 151/158), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do apelo defensivo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518188-98.2019.8.26.0228 -Voto no 32275
3
166/174).
É o relatório.
A acusação é a de que Roberto trazia
consigo e transportava, para fins de tráfico, 971,4g (novecentos e setenta
e um gramas e quatro decigramas) de pasta base de cocaína, distribuída
em 100 invólucros plásticos, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Consta da denúncia que “ROBERTO é
traficante de drogas e ingeriu aproximadamente 1kg de pasta base de
cocaína, que estava distribuída em 100 invólucros plásticos, conforme raio-
x de fls. 32 para transportá-los a local ainda não determinado. No entanto,
em razão da ingestão, passou mal e deu entrada no Pronto Socorro do
Hospital Geral Jesus Teixeira da Costa, ocasião em que, após realizado
exame de raiox, constatou-se a significativa quantidade de entorpecentes
no abdômen do denunciado. Policiais militares foram, então, acionados e
providenciaram a prisão em flagrante de ROBERTO, que, no entanto,
permaneceu internado para realização de procedimento cirúrgico” (fls.
59/61).
Conquanto
não
tenha
havido
insurgência contra a autoria e materialidade delitivas, anoto que a
decisão monocrática respeitou a prova dos autos (Roberto admitiu os
fatos e sua confissão foi corroborada pela prova acusatória).
Dosimetria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518188-98.2019.8.26.0228 -Voto no 32275
4
A dosimetria se mostra adequada e
fundamentadamente dosada.
A pena-base foi fixada 1/6 acima do
mínimo legal (5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa), com
espeque no artigo 42 da Lei no 11.343/06, que determina a
preponderância dos critérios nele previstos sobre aqueles do artigo 59
do Código Penal, dentre os quais, no caso, sobrelevam a enorme
quantidade e a natureza nefasta da droga traficada, pouco menos de 1kg
de pasta base de cocaína, entorpecente altamente nocivo à saúde
humana, capaz de, a curto prazo, provocar até mesmo convulsões no
usuário, e, a longo prazo, torná-lo psicótico. Inarredável, portanto, o
acréscimo operado.
Acerca da confissão espontânea, nada
há que se alterar quanto ao retorno da reprimenda ao patamar mínimo
legalmente previsto, pontuando-se a inviabilidade de redução, nesta fase
da dosimetria, aquém do mínimo legal (Súmula 231, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça e RE no 597.270 RG-QO, do Excelso Supremo Tribunal
Federal julgado, com repercussão geral reconhecida, em 26.03.2009).
Acerca da confissão espontânea, nada
há que se alterar quanto ao retorno da reprimenda ao patamar mínimo
legalmente previsto, pontuando-se a inviabilidade de redução, nesta fase
da dosimetria, aquém do mínimo legal (Súmula 231, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça e RE no 597.270 RG-QO, do Excelso Supremo Tribunal
Federal julgado, com repercussão geral reconhecida, em 26.03.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518188-98.2019.8.26.0228 -Voto no 32275
5
Tocante ao redutor previsto no artigo
33, §4o, da Lei no 11.343/06, inaplicável. Destaca-se que o caso versa
quase 1kg de pasta base de cocaína. A quantidade, por si só, traduz
relação mais estreita de Rodrigo com a narcotraficância, vez que
superior, e muito, àquela aprendida com as chamadas “mulas”. Demais
disso, cuidava-se de pasta base de cocaína, que se sabe não confiada a
traficante
inexperiente,
dada
sua
altíssima
rentabilidade
após
processada quimicamente. Em face do potencial lucrativo da operação,
se bem sucedida, certo é que nenhum traficante de maior expressão
confiaria tal tarefa, nos moldes descritos, a alguém inexperiente, sem
qualquer relação prévia com a traficância por ele praticada. Observa-se,
também, que Rodrigo não comprovou o desempenho de atividade lícita.
Não obstante, tem-se que a conduta demandou empenho anormal e
planejamento, pois o acusado transportava todo o estupefaciente em seu
próprio estômago, a fim de burlar a vigilância do Estado. Todas as
circunstâncias
sopesadas
evidenciam
dedicação
e
envolvimento
profundo com a criminalidade, impedindo o reconhecimento do redutor.
E nem se argumente por bis in idem em
relação à quantidade e natureza da droga observada na exasperação da
base, porquanto, nesta terceira etapa, tal circunstância não é tomada
como critério próprio para obstar o reconhecimento do tráfico
privilegiado, mas, sim, como elemento de convicção que se processa a
outros extraídos dos autos e, juntos, sustentam afirmativamente o
perfazimento dos critérios impeditivos do § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518188-98.2019.8.26.0228 -Voto no 32275
6
Acerca do entendimento, confira-se o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
“2. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte
Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a
apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das
peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a
dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a
sua
integração
em
organização
criminosa
e,
consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial
de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente
com o mundo das drogas.” (HC 373.523/SP, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
14/08/2018, DJe 21/08/2018)
Assim sendo, não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a pena, quanto ao delito de tráfico, fica
mantida tal como monocraticamente estabelecida (5 anos e 10 meses de
reclusão, mais 583 dias-multa, no piso).
O
montante
da
pena
aliado
às
circunstâncias concretas do caso, mormente por se tratar de tráfico de
pasta base de cocaína, cuja natureza revela a especial reprovabilidade
delitiva, já que tal substância tem alto poder viciante e destrutivo à saúde
humana, em relação a outros entorpecentes sobre cuja comercialização
recai a mesma conduta delitiva, capaz de, a curto prazo, provocar até
mesmo convulsões no usuário, e, a longo prazo, torná-lo psicótico,
justificam o regime prisional fechado.
O montante da pena também impede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518188-98.2019.8.26.0228 -Voto no 32275
7
concessão de benefícios.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo, assim, a respeitável sentença apelada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.